Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-97.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010120-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSANGELA CONCEICAO ROSA DE OLIVEIRA CASAGRANDE - CPF: 697.995.981-68 (AGRAVADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta corrente, após revogação da autorização pelo consumidor, fixando multa diária em caso de descumprimento.

A instituição financeira sustenta a legalidade dos descontos, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a ocorrência de dano reverso e a necessidade de afastamento ou redução das astreintes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos automáticos após revogação da autorização; e (ii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está evidenciada pela demonstração da revogação da autorização de débito automático, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a legitimidade dos descontos posteriores, conforme entendimento firmado no Tema 1.085/STJ.

O ordenamento jurídico assegura ao consumidor o direito de cancelar autorizações de débito, não havendo impedimento ao adimplemento da obrigação por outros meios.

O perigo de dano está caracterizado, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte agravada.

A controvérsia não versa sobre a existência da dívida, mas sobre a forma de cobrança, sendo legítima a vedação de descontos automáticos após revogação da autorização.

A multa cominatória fixada revela-se adequada, proporcional e suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegítima a realização de descontos automáticos em conta corrente após a revogação expressa da autorização pelo consumidor. 2. A suspensão dos descontos pode ser deferida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão pelo juízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1100657-50.2025.8.11.0041, ajuizado por Rosangela Conceição Rosa de Oliveira, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos automáticos na conta corrente/salário da autora, relativos aos contratos discutidos na demanda, bem como possibilitar o pagamento das parcelas por meio diverso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

A decisão recorrida reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, entendendo demonstradas a probabilidade do direito, diante da notificação extrajudicial de revogação da autorização de descontos e dos extratos que indicariam a continuidade das cobranças, bem como o perigo de dano, considerando a natureza alimentar dos valores depositados na conta da autora.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão; (ii) a ausência dos requisitos da tutela de urgência, afirmando que os descontos decorrem de contratos válidos e regularmente pactuados; (iii) violação aos arts. 313 e 314 do Código Civil, ao impor modificação da forma de pagamento ajustada entre as partes; e (iv) a excessividade da multa diária fixada, requerendo sua revogação ou redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela concedida, ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 353098864.

As informações constam no id. 361343381.

Nas contrarrazões de id. 355493892, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosangela Conceição Rosa de Oliveira Casagrande propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral em face de Banco do Brasil S.A., alegando, em síntese, a realização de descontos automáticos em sua conta corrente/salário mesmo após a revogação expressa da autorização para débito, postulando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos referidos descontos.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos automáticos na conta da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, bem como assegurando à parte autora a possibilidade de adimplemento das parcelas por meio diverso, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na revogação da autorização de débito, e o perigo de dano, diante da natureza alimentar da verba atingida .

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) a legalidade dos descontos realizados, por decorrerem de contratos válidos e eficazes, invocando a proteção ao ato jurídico perfeito; (iii) a violação aos arts. 313 e 314 do Código Civil; (iv) a ocorrência de dano reverso à instituição financeira; e (v) a necessidade de revogação ou, subsidiariamente, de redução das astreintes fixadas, por alegada desproporcionalidade.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da agravada, bem como à análise da adequação da multa cominatória fixada.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, segundo o qual os descontos em conta corrente são admitidos desde que previamente autorizados pelo consumidor e enquanto perdurar tal autorização.

No caso concreto, há elementos documentais indicativos de que a agravada promoveu a revogação expressa da autorização para débito automático, circunstância que, em juízo de cognição sumária, retira a legitimidade dos descontos posteriormente realizados.

Ademais, a própria regulamentação do sistema financeiro nacional assegura ao consumidor o direito de cancelar autorizações de débito, o que evidencia a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na origem.

No tocante ao perigo de dano, este igualmente se mostra presente, considerando que os descontos recaem sobre valores de natureza alimentar, destinados à subsistência da agravada e de sua família, o que potencializa o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

As alegações recursais no sentido de violação ao ato jurídico perfeito e aos arts. 313 e 314 do Código Civil não se mostram aptas, neste momento processual, a infirmar a decisão agravada, porquanto a controvérsia não versa sobre a existência da obrigação contratual em si, mas sobre a forma de sua satisfação, especialmente diante da revogação da autorização de débito automático, permanecendo hígida a possibilidade de adimplemento por outros meios.

Nesse contexto, a medida deferida pelo Juízo
a quo
revela-se adequada e proporcional, na medida em que não impede o recebimento do crédito pela instituição financeira, apenas veda modalidade específica de cobrança reputada, em tese, indevida.

Sobre o tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO.
REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR . RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ .
TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação ajuizada por correntista visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente, após revogação da autorização, e à disponibilização de boletos para pagamento das parcelas de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) se o consumidor pode revogar a autorização para débito automático de empréstimo em conta salário;

(ii) se essa revogação justifica a concessão de tutela de evidência para impedir novos descontos .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ autoriza o desconto em conta apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor .

4. A Resolução BACEN nº 4.790/2020 garante ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito automático mediante solicitação formal.

5 . Comprovada a revogação e a ciência do banco, os descontos tornam-se indevidos, sem afetar a obrigação principal, que segue exigível por outros meios
.

6. Estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, autorizando a tutela de evidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 .
O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos, mediante solicitação formal.
(...)”
(TJMT, RAI 10326607620258110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2025 – negritei)

No que se refere à multa cominatória, observa-se que o valor fixado, bem como o limite temporal estabelecido, encontram-se, em princípio, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por se tratar de medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, guardando adequação com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica do devedor, podendo, inclusive, ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, segue o entendimento desta veneranda Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020 – TEMA Nº 1.085 DO STJ – ILEGALIDADE DOS DÉBITOS SUBSEQUENTES – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PERIGO DE DANO COMPROVADO – DECISÃO REFORMADA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
ASTREINTES – VALOR PROPORCIONAL E COERCITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta-salário quando demonstrada a ausência de autorização válida da parte consumidora, nos termos do art . 6º da Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085. Caracterizado o perigo de dano irreparável, diante da retenção indevida de verba de natureza alimentar e da ameaça à subsistência da parte autora, mostra-se plenamente configurado o periculum in mora, autorizando a intervenção judicial imediata .
A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) não se revela desproporcional ou excessiva,
guardando adequação com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica do devedor
e com os princípios da razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.
(...)”
(TJMT, RAIn 10238649620258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto, não se vislumbram elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026